Tribunal: TJPA
Processo: 0012933-18.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012933-18.2017.8.14.0010

APELANTE: DOUGLAS AMARAL DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0012933-18.2017.8.14.0010

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREVES/PA

APELANTE: DOUGLAS AMARAL DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
LATROCÍNIO tentado
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO
. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.
IMPOSSIBILIDADE
.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE
ROUBO TENTADO
.
INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE
ROUBO COM RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA.

DOSIMETRIA.
READEQUAÇÃO DA
PENA BASE
NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.

FIXAÇÃO DO
QUANTUM

ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA
SEGUNDA FASE
.
IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO
DA REPRIMENDA EM PATAMAR MÁXIMO NA
TERCEIRA FASE
.
IM
POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0012933-18.2017.8.14.0010

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREVES/PA

APELANTE: DOUGLAS AMARAL DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
DOUGLAS AMARAL DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves, que condenou o Recorrente pela prática do crime de
latrocínio tentado
a pena de
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

Narra a inicial acusatória que no dia 02/10/2017, por volta das 20h30min, o Apelante, juntamente com seu comparsa, portando arma de fogo, tentaram roubar a vítima Jhonatam dos Santos Martins.

Consta nos autos que o ofendido se encontrava em frente a sua residência, na companhia de seu amigo Tylon, quando os ofensores ali chegaram e, usando de violência, anunciaram o assalto.

A vítima tentou reagir, entrando em luta corporal com o Recorrente que portava arma de fogo de fabricação caseira, e ao disparar em direção ao seu peito, feriu-lhe de raspão.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4642724).

Inconformada, a Defesa pugna pela absolvição do Recorrente por ausência de laudo pericial que ateste a materialidade do crime e, subsidiariamente requer a
desclassificação para o crime de roubo tentado, já que ausente o dolo direto. O reconhecimento da desistência voluntária com a consequente desclassificação para o delito capitulado no art. 157, §3º, I do CP, bem como alteração na dosagem do apenamento nas três fases da individualização
(Id. 4642726).

Constam
contrarrazões
pelo conhecimento e improvimento dos recursos (Id. 4642726 e 4642727).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id. 4642728 e 4642729).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO.

A Defesa dos Apelantes sustenta não haver prova segura de materialidade do delito, uma vez que não consta dos autos qualquer laudo de exame pericial que a ateste, pelo que requer seja o Recorrente absolvido.

Sem razão.

A materialidade restou comprovada pelas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório.

A vítima relatou em juízo que estava em frente a sua residência se despedindo de um amigo, quando o Recorrente e seu comparsa passaram por eles a pé e, logo em seguida os autores do crime retornaram e anunciaram o assalto exigindo uma motocicleta do colega do ofendido.

O depoente narrou que no momento em que reagiu para tentar tirar a arma do Apelante, este disparou atingindo o ofendido na região toráxica.

A lesão descrita acima motivou a internação da vítima no Hospital Municipal da comarca de Breves, durante o período de 16 a 23 de março de 2018, conforme se observa do ofício de Id. 4642716, pág. 33 e 34.

Por sua vez, a testemunha Rosinaldo Cardoso, policial militar, afirmou que com a ajuda de populares a polícia conseguiu realizar a prisão do ofensor bem como, a apreensão da arma de fogo descrita no auto de apreensão de fls.121.

Ressaltou ainda, que foi ao hospital, conversou com a vítima, viu onde esta foi atingida, ressaltando que o ofendido deu sorte porque o tiro pegou bem no cordão que este usava na ocasião (Id. 4643536)121

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento acerca da prescindibilidade do laudo pericial nos casos de lesão corporal para a configuração da materialidade da do roubo qualificado, conforme se extrai:

HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA PELA AUSÊNCIA DE ATESTADO QUANTO À GRAVIDADE DAS LESÕES SOFRIDAS. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE OUTRAS PERÍCIAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1.
Para caracterizar o crime de tentativa de latrocínio, não é necessário aferir a gravidade das lesões experimentadas pela vítima, bastando a comprovação de que, no decorrer do roubo, o agente atentou contra a sua vida com o claro desígnio de matá-la, assim como ocorreu na hipótese, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.
2. Ao Magistrado processante cabe, ao seu prudente arbítrio, apreciar os pedidos de diligências. Ele não está obrigado a deferir novas perícias se não julgá-las necessárias, mormente se inexiste argumento capaz de pôr em dúvida a prestabilidade do laudo pericial já realizado. 3. Além disso, as arguidas nulidades relativas, consistentes no indeferimento de exames periciais, têm como característica o fato de se submeterem a prazo preclusivo e, se não suscitadas a tempo e modo oportuno, são convalidadas. No caso, a matéria não foi debatida nas instâncias

ordinárias, conforme se constata da análise da sentença de primeiro grau e do acórdão impugnado. 4. Ordem denegada. ( HC 80.436/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 08/02/2010)

Por tais motivos, impossível falar-se em absolvição por insuficiência probatória, sendo de rigor a condenação como posta na sentença.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. DA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE
ROUBO COM RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.

A Defesa pleiteia ainda a desclassificação do crime para roubo na modalidade tentada ou capitulado no art. 157, §3º, I do CPB, sob o argumento de que não houve a inversão da posse do bem, a arma teria disparado acidentalmente e foi proferido apenas um único disparo.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Analisando a subsunção feita na origem, ressalto que o tipo penal de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal revela vontade livre e consciente de
matar para obter a
res furtiva
, ou para assegurar-lhe a posse ou a impunidade do agente, sendo exatamente este o caso dos autos.

Conforme dito anteriormente, diante do reflexo da vítima em obstar o intento criminoso, esta foi logo em seguida alvejada, o que demonstra de modo seguro, que no afã de consumar a subtração o Recorrente atingiu a vítima com um tiro no peito.

Além disso, ainda que se entendesse que o dolo na conduta do Apelante era direcionado apenas a subtração patrimonial, sobrevindo durante o
iter criminis
a tentativa contra a vida da vítima, restaria configurado o crime de latrocínio.

Neste cenário, a jurisprudência não agasalha a pretensão defensiva, conforme entendimento colacionado a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO
EM CONCURSO COM HOMICÍDIO CULPOSO - IMPOSSIBILIDADE - REPRIMENDAS EXACERBADAS - REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. 01.
O latrocínio consiste em roubo qualificado pelo resultado. Advindo a morte da vitima, independentemente se por dolo ou culpa, tem-se configurado o crime complexo previsto no art. 157, § 3º, II, do CP.
Precedentes desta corte e do Superior Tribunal de Justiça. 02. A sanção penal, medida de exceção, deve ser, por excelência, aquela necessária e suficiente à prevenção e reprovação do injusto, eis porque, se aplicada com excesso, há que ser mitigada. [TJMG - Apelação Criminal 1.0429.19.000068-8/001, Relator Des. Fortuna Grion, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 15/05/2020]. [
grifei
]

Assim, mantenho a condenação do Apelante nas sanções do artigo 157 § 3º parte final do Código Penal, afastando o pleito desclassificatório.

Por fim, acerca da incidência da desistência voluntária, Alberto Silva Franco em sua obra "Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial", volume 1 - tomo 1 - Parte Geral - RT - 6a Edição - 1997, p. 233/234, assim pontifica:

"(...) A desistência voluntária e o arrependimento eficaz são, portanto, causas inominadas de exclusão da punibilidade (art. 107 da PG/84), que têm por fundamento razões de política criminal. Se o próprio agente, por sua vontade, susta a execução do delito ou obsta, mesmo depois de terminado o processo de execução do crime, que advenha o resultado ilícito, interessa ao Estado que seja ele recompensado com a impunidade, respondendo apenas pelos atos já realizados, desde que constituam crimes ou contravenções, menos graves, já consumados. Destarte, se não existirem fatos residuais que devam ser punidos, só resta ao Estado-Juiz, através de sentença dotada de carga exclusivamente declaratória, proclamar a extinção da punibilidade, em virtude da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz, das infrações penais debitadas ao agente.".

Diante da lição acima, incogitável o reconhecimento das causas inominadas de extinção da punibilidade, posto que não ocorreu nenhuma ação voluntária do apelante no fato concreto e apurado nestes autos, que pudesse identificar o retrocesso de sua intenção até aquele momento manifestada.

Por tal razão, deixo de acolher o pleito de reconhecimento da desistência voluntária.

3.

DA DOSIMERIA.

O Apelante aponta falha na dosagem do apenamento por
falta de fundamentação idônea
, a fim de reduzir o
quantum
de pena base ao mínimo legal, requer a fixação da sanção abaixo do patamar mínimo na segunda fase, bem como a redução pela tentativa em fração máxima.

Razão não lhe assiste.

O magistrado singular assim dispôs na sentença:

“
Culpabilidade: normal
à espécie, nada tendo a se valorar;
Antecedentes: não registra
antecedentes criminais, em face da Súmula 444 do STJ;
Conduta Social: Poucos elementos
foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
Personalidade do agente: Poucos elementos
a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la;
Motivos do crime:
Os motivos do crime
são próprios à espécie
, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime;
Circunstâncias: são superiores ao ordinário porque o réu agiu em curso de pessoas
, o que pôs a vítima em substancial desvantagem para garantir maior eficácia da empreitada criminosa;
Consequências: são próprias do tipo
, o que já consiste no resultado previsto à ação, nada tendo a se valorar;
Comportamento da vítima: em nada influenciou
na prátca do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a
pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
” [
grifei
]

Como se observa do édito condenatório, foi valorada negativamente a vetorial das circunstâncias do crime, levando-se em conta o número de agentes.

Sabe-se que a prática delitiva em
concurso de agentes
[1]
mostra-se apta a justificar a exasperação da pena-base do crime de latrocínio, pois além de não constituir elemento inerente ao tipo penal, é modo de execução que foge ao comum para o delito em questão.

Assim,
presente circunstância judicial em desfavor do Recorrente, inviável reduzir a pena base a patamar mínimo, por óbice da Súmula 23
[2]
desta E. Corte.

Na segunda fase da dosagem, entendo que o pedido esbarra no texto da Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

Desta forma, em que pese o reconhecimento da atenuante da menoridade penal, tal circunstância não autoriza a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal
[3]
.

No mesmo sentido, a argumentação defensiva sobre a diminuição do apenamento em patamar máximo na terceira fase da dosagem não merece prosperar.

Andou bem o magistrado de primeira instância ao consignar que:

“Em face da prática de todos os atos executórios do crime, ou seja, com todo o inter criminis percorrido, estando comprovado o disparo de arma de fogo no peito da vítima e à queima-roupa, não se consumando o resultado morte porque a vítima estava com um colar no pescoço, o qual foi atingido pelo projétil, servindo como escudo, diminuo a pena em
1/3 (um terço)
nos termos do art. 14, II do CP”

De mais a mais, constatada a idoneidade dos fundamentos da sentença, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Logo, percebo que a reprimenda foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime, não se vislumbrando no caso concreto qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

Pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e mantenho a sentença recorrida em sua totalidade
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
LATROCÍNIO CONSUMADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ESPECIALMENTE MAIS GRAVOSAS. CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAÇÃO DA VÍTIMA. LESÕES PRATICADAS AGRAVADAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A EXASPERAÇÃO.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JUDICIAIS DIVERSAS DO CORRÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(AgRg no HC n. 601.845/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

[2]
Súmula nº 23: A aplicação dos
vetores do art. 59 do CPB
obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9) [
grifei
]

[3]
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS.

DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ.

incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo

legal.".

2. Apelação conhecida e desprovida.

(Acórdão 1286867, 07102075720198070009 , Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Belém, 07/03/2023